Tribunal: TJDFT
Processo: 0720476-40.2019.8.07.0015
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. PERICIA MÉDICA DESIGNADA. NÃO COMPARECIMENTO. REMARCAÇÃO DA PERÍCIA. INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA CASSADA.
1. A perícia médica, porquanto essencial ao exame de ação acidentária, é prova cuja produção é de interesse do juízo.
2. O não comparecimento do autor à pericia médica designada não pode ser interpretado como desinteresse na produção da prova, sobretudo em razão da sua presumida condição de vulnerabilidade.
3. As circunstancias do caso concreto - especial situação de vulnerabilidade do autor, que é idoso e deficiente sensorial - indicam a necessidade de remarcação da prova pericial, com intimação pessoal do interessado.
4. Recurso provido. Sentença cassada.